Tribunal: TJMT
Processo: 1029963-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029963-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (EMBARGADO), PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 04.597.422/0001-47 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COSSUL TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 48.851.238/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PADARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 51.581.714/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXCEPCIONAL CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ANUÊNCIA DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELAS PARTES. DEVER DO JUDICIÁRIO DE APLICAÇÃO DE NORMA COGENTE. RECONHECIMENTO DE EXTRACONCURSALIDADE. READEQUAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, que determinou a submissão integral de seus créditos ao regime da recuperação judicial. A embargante aponta omissão e contradição do julgado por não ter considerado a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária (Contrato no C22731069), conforme o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Os embargados anuem parcialmente aos fundamentos da insurgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto ao tratamento jurídico do crédito com garantia fiduciária; (ii) analisar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios; (iii) definir se o crédito garantido por alienação fiduciária, mesmo não sendo objeto de impugnação específica pelas partes, pode ser excluído do regime concursal por força de norma cogente; (iv) reavaliar a distribuição do ônus de sucumbência à luz do novo desfecho da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração quando a decisão apresentar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo excepcionalmente permitida a atribuição de efeitos modificativos quando o suprimento do vício implicar alteração no julgado.

4. O acórdão embargado omitiu-se quanto à incidência do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 sobre o Contrato no C22731069, garantido por alienação fiduciária, e incorreu em contradição ao manter esse crédito na Classe II – com garantia real.

5. A ausência de impugnação específica pelas partes acerca da natureza extraconcursal do crédito não afasta o dever do Poder Judiciário de aplicar corretamente a norma cogente, sob pena de esvaziamento de seu conteúdo normativo e negativa de vigência ao ordenamento jurídico.

6. A anuência das empresas em recuperação judicial quanto à existência da omissão reforça a necessidade de correção do julgado, sem comprometer a estabilidade dos demais fundamentos, especialmente no tocante à descaracterização do ato cooperativo típico dos demais contratos.

7. Reconhecida a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, impõe-se sua exclusão do quadro geral de credores, nos exatos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

8. Como a cooperativa obteve êxito apenas quanto a um dos sete contratos discutidos, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, com a manutenção da inversão do ônus da sucumbência, em desfavor da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A omissão judicial sobre a aplicação de norma cogente deve ser suprida, ainda que não tenha havido impugnação específica pelas partes, em razão do dever de observância ao princípio da legalidade.

2. É excepcionalmente cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o suprimento do vício altera o resultado do julgamento.

3. O crédito garantido por alienação fiduciária regularmente constituída possui natureza extraconcursal e deve ser excluído do regime da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

4. A distribuição do ônus da sucumbência deve observar o grau de êxito da parte, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 86, parágrafo único; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 13, e 49, § 3o; Lei no 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 2255637/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, REsp 2016000/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.06.2025, DJe 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SICREDI OURO VERDE MT, contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora Embargadas, reformando a decisão de origem para julgar improcedente a impugnação de crédito apresentada pela Cooperativa de Crédito, mantendo os créditos por ela detidos no quadro-geral de credores do processo de recuperação judicial no 1029529-04.2024.8.11.0041, respectivamente nos valores de R$ 1.025.487,08 (Classe III – quirografários) e R$ 1.198.222,93 (Classe II – com garantia real).

Insurge-se a Cooperativa embargante, aduzindo que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição, ao passo que, embora o juízo de origem tenha excluído integralmente os créditos da cooperativa sob o fundamento de se tratar de atos cooperativos, reconheceu expressamente na fundamentação que parte do crédito é garantida por alienação fiduciária, notadamente o Contrato no C22731069, atraindo a incidência do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

Destaca que tal reconhecimento, embora não tenha sido corretamente refletido no dispositivo da sentença, constitui premissa fática e jurídica relevante, de modo que acórdão embargado, ao reformar a sentença, tratou todos os créditos como se tivessem natureza homogênea, vinculando-os exclusivamente à categoria de atos cooperativos, sem enfrentar a existência do crédito fiduciário.

Ressalta que a alienação fiduciária gera, por imposição legal, extraconcursalidade automática, impedindo a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, pugnando, assim, seja supridos os vícios apontados, com pronunciamento expresso acerca da natureza fiduciária de parte do crédito e o consequente afastamento da sua sujeição ao plano de recuperação judicial.

O recurso é tempestivo (Id. 335568350).

Contrarrazões dos embargados no Id. 338065375, apresentando anuência parcial aos argumentos da parte embargante no tocante natureza extraconcursal do crédito decorrente do Contrato no C22731069. Quanto aos demais créditos da cooperativa, classificados na Classe III – Credores Quirografários, sustentam que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Destaca-se, ainda, ser patente na jurisprudência que, ainda que os embargos de declaração não se prestem à rediscussão do mérito,
“eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(EDcl no AgInt no AREsp 2231686/SP)

Pois bem.

Constou do voto condutor, no essencial:

“[...] Cinge-se a controvérsia recursal à natureza do crédito detido pela

cooperativa de crédito em face das agravantes, especialmente quanto à sua eventual

caracterização como ato cooperativo típico, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no

11.101/2005, o que implicaria a exclusão de tais créditos do rol de credores sujeitos aos

efeitos da recuperação judicial.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que esta c. Turma Julgadora, em recente

julgamento, passou a interpretar o § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005 em conformidade

com os princípios do mutualismo e da reciprocidade, que constituem elementos essenciais

do regime cooperativista. Nesse sentido, entendeu-se o seguinte:

[...]

(AI 1028465-48.2025.8.11.0000, Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida – julgado no dia 07/10/2025).

Prosseguindo, o art. 79 da Lei no 5.764/1971, define os atos

cooperativos como:

Art. 79.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados
, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único.
O ato cooperativo não implica operação de mercado
, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Ao interpretar a disposição legal referente às cooperativas de

crédito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora tais entidades exerçam atividades típicas de instituições financeiras, não se confundem com agentes bancários convencionais. Isso porque os contratos firmados no âmbito das cooperativas de crédito
consistem em mútuos pactuados entre a cooperativa e seus cooperados
, configurando, portanto, atos cooperativos. Assim, ainda que envolvam operações financeiras, captação de recursos e concessão de crédito, tais atividades, por si só, não desnaturam a essência cooperativa das relações jurídicas estabelecidas.

Logo, considera-se ato cooperativo aquele praticado entre a cooperativa e o cooperado ou associado, inclusive quando se tratar de operação financeira, desde que
voltado à consecução dos objetivos sociais da cooperativa e presente o mutualismo
.

No caso em apreço, todavia, embora a cooperativa de crédito

SICREDI OURO VERDE MT atue sob a égide dos princípios do mutualismo e do cooperativismo, os instrumentos contratuais que fundamentam o crédito ora discutido revelam natureza diversa. Com efeito, os documentos anexados à petição inicial do incidente de impugnação de crédito demonstram que o SICREDI OURO VERDE MT celebrou com as agravantes diversas Cédulas de Crédito Bancário, cujas cláusulas evidenciam a adoção de estrutura contratual típica de operações mercantis,
voltadas à obtenção de lucro
, em desconformidade com os princípios que regem a atividade cooperativa.

Dentre os sete instrumentos firmados (ID’s 184324439; 184325845; 184325848; 184325850; 184325852; 184325855; 184325857 – PJe de origem), ainda que os juros remuneratórios não ultrapassem de forma significativa a

média praticada pelas instituições financeiras,
chama a atenção a estipulação de encargos moratórios pela cooperativa de crédito
, conforme se extrai das cláusulas contratuais abaixo transcritas:

C32731069-0 –
32,36% ao ano
;

C12733906-6 – 26,67% ao ano;

C12733932-5 –
37,67% ao ano
;

C22730341-1 –
41,47% ao ano
;

C22730341-1 –
44,89% ao ano
;

C22735135-1 – 28,11% ao ano;

C22735135-1 – 19,56% ao ano.

Em todas as hipóteses –
sem qualquer exceção
– os encargos moratórios contratados superam, de forma expressiva, a taxa de juros remuneratórios prevista nos instrumentos, denotando uma precificação de risco típica de instituições financeiras, e
não de entidade associativa regida pelos princípios do auxílio mútuo
.

A cobrança de encargos dessa natureza, além de configurar prática abusiva, a meu ver,
rompe o vínculo de solidariedade entre a cooperativa e o cooperado, evidenciando a finalidade de obtenção de lucro a partir da inadimplência
.

Tal conduta desvirtua o ato cooperativo, tornando-o incompatível com a exclusão do crédito do regime concursal.

Ressalte-se, ad argumentandum tantum, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os juros moratórios, mesmo em contratos bancários, não podem ultrapassar o limite de 1% ao mês, salvo disposição legal em contrário, conforme dispõe a Súmula no 379 da Corte Cidadã. No presente caso, embora a Cédula de Crédito Bancário seja regulada por legislação específica – Lei no 10.931/2004 – tal norma não autoriza a estipulação de juros moratórios em percentual abusivo ou superior à taxa dos juros remuneratórios.

[...]

Sem adentrar no controle judicial dos encargos financeiros, matéria que não integra a controvérsia submetida à análise neste recurso, é possível constatar que a conduta adotada pela cooperativa de crédito revela-se desproporcional e em desacordo com as normas específicas que regem a matéria.

Nesse contexto, não se ignora que o § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei no 14.112/2020, exclui expressamente os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, nos seguintes termos:

[...]

A jurisprudência praticada pelos tribunais pátrios – inclusive

neste Sodalício – passou a conferir interpretação estrita ao § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, afastando do processo concursal os créditos decorrentes de relações contratuais firmadas entre cooperado e cooperativa.

Todavia, a ratio legis do dispositivo legal é bastante clara:
a

principal característica do ato cooperativo reside no mutualismo
, uma vez que a cooperativa constitui sociedade de pessoas,
sem fins lucrativos
. Assim, a cooperativa – seja ela de crédito ou não – deve ter como objetivo comum proporcionar aos seus cooperados condições mais vantajosas do que aquelas ofertadas por entidades da iniciativa privada, como as instituições bancárias.

No âmbito do cooperativismo, o mutualismo constitui elemento

essencial, sendo que todos os cooperados participam da organização da entidade e recebem o rateio proporcional dos resultados positivos, conforme previsão constante no Estatuto Social da cooperativa.

Nesse sentido, a cooperativa de crédito, por definição,
não deve atuar com o propósito de obtenção de lucros
, tampouco adotar precificação desproporcional do risco do tomador de crédito, mediante a imposição de encargos financeiros excessivos. Sua atuação deve estar estritamente vinculada ao seu objeto social: fornecer crédito e serviços financeiros a seus próprios associados, em regime de autogestão e mutualidade.

Considerando tais premissas, verifica-se, no caso concreto, o

desvirtuamento do ato cooperativo. Com efeito, os encargos moratórios estipulados pela cooperativa agravada – que alcançam o patamar de até 44,89% ao ano – destoam frontalmente das características essenciais do cooperativismo e do mutualismo, revelando, de forma inequívoca, a intenção da SICREDI OURO VERDE MT de obter lucro por meio das relações contratuais firmadas com as agravantes.

O comportamento adotado pela cooperativa, ao impor encargos excessivos, evidencia atuação em desvio de finalidade, o que descaracteriza o ato cooperativo e impõe a submissão do respectivo crédito ao processo de recuperação judicial, sobretudo da limitação de incidência dos encargos financeiros, sob pena de se admitir enriquecimento indevido e violação ao princípio da paridade entre credores.

Dessa forma, ao contrário de outras hipóteses já enfrentadas por esta C. Câmara de Direito Privado, entendo que os instrumentos contratuais que lastreiam o crédito detido pelo SICREDI OURO VERDE MT, no montante de
R$ 2.459.986,80
, não ostentam características típicas dos atos cooperativos. Ao revés, evidenciam nítida finalidade lucrativa por parte da cooperativa de crédito, em desconformidade com a ratio legis do § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Ante ao exposto, com a devida vênia às razões de decidir do juízo de primeiro grau, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para
JULGAR IMPROCEDENTE
a impugnação de crédito, determinando a
manutenção do

crédito do Sicredi Ouro Verde MT
no quadro geral de credores do processo de recuperação judicial no 1029529-04.2024.8.11.0041, respectivamente nos valores de R$ 1.025.487,08 (Classe III – quirografários) e R$ 1.198.222,93 (Classe II – com garantia real). [...]”
(Id. 331276350).

A cooperativa de crédito alega omissão em razão do não enfrentamento acerca do
crédito garantido por alienação fiduciária
, que expressamente está excluído dos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Ainda, aponta contradição de natureza material e lógica, consubstanciada no fato de o acórdão reformador não esclarecer por que desconsiderou a
natureza fiduciária
já reconhecida nos autos.

Da detida análise do acórdão embargado e do cotejo dos autos, verifica-se que assiste razão à embargante.

Ao julgar a demanda na origem, o Juízo
a quo
alicerçou o seu posicionamento exclusivamente na natureza do crédito, entendido como ato cooperativa, na forma do art. 6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005. Nota-se que a sentença de primeiro grau tão somente citou o crédito garantido por alienação fiduciária no relatório das alegações deduzidas pelo administrador judicial, sem utilizar tal circunstância como fundamento determinante do julgamento.

Por sua vez, nem nas razões recursais das devedoras (Id. 311583873), tampouco nas contrarrazões da cooperativa de crédito (Id. 318899366), a matéria relativa à alienação fiduciária foi objeto de impugnação específica, limitando-se a sustentar a concursalidade – ou não – dos créditos exclusivamente com fundamento no ato cooperativo, nos termos do § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, sem invocar, em momento oportuno, a regra do art. 49, § 3o, do mesmo diploma legal.

Logo, o voto condutor enfrentou de maneira exauriente a natureza jurídica dos créditos sob o prisma do ato cooperativo, assentando que os contratos analisados revelavam finalidade lucrativa incompatível com os princípios do mutualismo, razão pela qual se afastou a incidência do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, mantendo-se os créditos no regime concursal.

Não obstante, tal circunstância não exime o Poder Judiciário do dever de observância do princípio da legalidade.

Isso porque a norma prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 é expressa, cogente e de aplicação objetiva, ao dispor que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, assim estabelecendo:

“art. 49. [...]

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de
proprietário fiduciário
de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Nesse contexto, a manutenção de crédito dessa natureza no quadro geral de credores, a despeito da existência de garantia fiduciária regularmente constituída, implicaria verdadeira negação de vigência à norma legal, com o consequente esvaziamento de seu conteúdo normativo e sua redução a letra morta, o que se mostra incompatível com o Estado de Direito e com a própria função jurisdicional.

Corroborando o entendimento, cito a jurisprudência reiterada pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. EXCLUSÃO. CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. REGISTRO. REGULARIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, possuindo natureza extraconcursal. 2. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que a garantia fiduciária foi regularmente constituída, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2255637 SP 2022/0371778-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL QUE NÃO AFASTA A EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. 2. Por tratar-se de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial exercer sua competência limitada e transitória para decidir apenas acerca da essencialidade do bem alienado fiduciariamente para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/2005, vedando a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, durante o chamado stay period. Precedentes. 3. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeira instância, que declarou a não sujeição dos créditos do impugnante/recorrente à recuperação judicial.” (STJ - REsp: 2016000/MG 2022/0229397-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/06/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/08/2025)

Vale consignar, outrossim, que os próprios devedores em recuperação judicial, em sua manifestação aos embargos de declaração (Id.
338065375), apresentaram anuência a tese ventilada pela cooperativa credora, assinalando que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a natureza extraconcursal do crédito decorrente do Contrato no C22731069, garantido por alienação fiduciária, e que tal crédito foi indevidamente classificado na Classe II – Credores com Garantia Real, quando, à luz do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Dessa forma, ainda que a questão não tenha sido adequadamente suscitada pela cooperativa de crédito no momento processual oportuno, a omissão identificada é relevante e deve ser suprida, impondo-se o reconhecimento da extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária, especificamente aquele decorrente do Contrato no C22731069, com a consequente exclusão dessa parcela do crédito da relação de credores sujeitos ao plano de recuperação judicial.

Ressalte-se, por fim, que a insurgência da cooperativa está direcionada apenas ao crédito garantido por alienação fiduciária decorrente do Contrato no C22731069, de sorte que a presente conclusão não compromete nem invalida os fundamentos centrais do acórdão embargado, que permanecem hígidos quanto à descaracterização do ato cooperativo típico e à manutenção, no regime concursal, dos demais créditos da cooperativa, não alcançados pela garantia fiduciária.

Ante o exposto
,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, exclusivamente para suprir os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão de Id. 330975360 e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por L. J. COSSUL LTDA. e PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA., nos seguintes termos:

a)

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a impugnação de crédito apresentada pelo
Sicredi Ouro Verde MT
, determinando a manutenção na relação de credores dos créditos inscritos na Classe III – quirografários, no valor de R$ 1.025.487,08;

b)

EXCLUIR do quadro-geral de credores
o crédito de R$ 1.198.222,93, arrolado na Classe II – com garantia real, consubstanciado no Contrato no C22731069, por se tratar de crédito garantido por alienação fiduciária, não sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

Por fim, considerando que, dos sete contratos objeto da impugnação de crédito, a cooperativa de crédito autora logrou êxito em sua pretensão apenas quanto à exclusão do Contrato no C22731069, tem-se que as recuperandas sucumbiram em parte mínima, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Consequentemente,
mantém-se a inversão do ônus da sucumbência
, para condenar a agravada/impugnante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que deverão observar os parâmetros fixados na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026